Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alienação de parte dos bens imóveis do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a alienação antecipada de bens imóveis do espólio sem a concordância de todos os herdeiros, em razão das alegadas despesas na manutenção dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619, I, do CPC, a alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, somente admitida quando se demonstrar mais benéfica aos herdeiros, houver expressa concordância de todos e forem ouvidos os interessados.
4. No caso, os agravantes afirmam que os bens que se pretende alienar são de baixa liquidez e possuem altas despesas de manutenção, comprometendo o futuro quinhão dos herdeiros. No entanto, a ex-companheira do falecido afirmou que a medida não é benéfica, pois possui interesse na propriedade de alguns dos imóveis listados e que alguns dos imóveis estão alugados, gerando renda.
5. Ausente a concordância de todos os herdeiros e não demonstradas despesas ou dificuldades extraordinárias na manutenção dos bens imóveis, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, somente admitida quando se demonstrar mais benéfica aos herdeiros, houver expressa concordância de todos e forem ouvidos os interessados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0706645-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 10/05/2025.